Tribunal: TJDFT
Processo: 0721828-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721828-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA GONCALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 157138118) da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por ANA GONCALVES DOS SANTOS, rejeitou a impugnação oferecida pelo executado. Em suas razões (ID 47429779), alega que: 1) a taxa Selic abrange correção monetária e juros de mora, portanto, é não pode ser aplicada de forma cumulativa, sob pena de bis in idem; 2) deve se limitar ao crédito principal, de modo a que não incida correção monetária e juros sobre valores já corrigidos; 3) o Superior Tribunal de Justiça – SJT determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre a mesma questão (Tema Repetitivo 1169). Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que o montante apurado até 08/12/21, com aplicação de correção monetária e juros, seja somado àquele calculado a partir de 09/12/2021. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. Decido. O agravante pede a suspensão do feito em razão do Tema 1169 do STJ. A questão não deve ser conhecida, já que a matéria sequer foi alegada na origem, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. A Emenda Constitucional 113/2021, em seu art. 3o, trouxe novo regramento para a aplicação do índice de correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” O Supremo Tribunal de Federal já firmou jurisprudência no sentido de que, salvo disposição expressa em contrário, os dispositivos constitucionais têm vigência imediata e alcançam somente os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima) (STF - RE: 242740 GO, Relator: MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 20/03/2001, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 18-05-2001 PP-00087 EMENT VOL-02030-05 PP-00890) Assim, a partir da publicação da Emenda Constitucional 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito, inclusive com juros de mora, deve ser feita unicamente pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado e consolidado até novembro de 2021. Sobre a questão, o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, produzido pelo Conselho da Justiça Federal (disponível em: https://sicom.cjf.jus.br/arquivos/pdf/manual_de_calculos_revisado_ultima_versao_com_resolucao_e_apresentacao.pdf), contém a seguinte nota explicativa: “Sendo devedora a Fazenda Pública, quanto às prestações devidas até dez./2021: a) o crédito será consolidado tendo por base o mês de dez./2021 pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, considerando, para esse fim, o IPCA-E de nov./2021 (1,17%) e os juros de dez./2021 (0,4412%); b) sobre o valor consolidado do crédito em dez./2021, sem exclusão de qualquer parcela, incidirá a taxa Selic a partir de jan./2022 (competência dez./2021) (§ 1o do art. 22 da Resolução CNJ n. 303/2019, com redação dada pelo art. 6o da Resolução CNJ n. 448/2022)” Na hipótese, a determinação do juízo foi exatamente nesse sentido (ID 155410803): “O Distrito Federal apresentou sua discordância com os cálculos feitos pela Contadoria Judicial, conforme ID 155238387. Sucede que, em observância à planilha de cálculos anexa pelo Distrito Federal ID 155238388, a discrepância entre os valores ocorre porque o Distrito Federal calculou a Taxa SELIC apenas sobre o montante atualizado da dívida, sem somar os juros de mora antes para se chegar à base de cálculo correta, conforme jurisprudência pacífica do eg. TJDFT (Acórdão 1601628, 07193396320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022.). Dessa forma, NÃO ACOLHO a impugnação do Distrito Federal.” Portanto, não está presente a probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano também não foi demonstrado, pois o processo de origem já está suspenso para aguardar o julgamento do agravo de instrumento 0730206-18.2022.8.07.0000 (ID 155410803). Diante da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator